Tribunal: TJPA
Processo: 0024040-82.2003.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESª ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO:
PROCESSO: 0024040-82.2003.8.14.0301
EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR(A): RAFAEL MOTA DE QUEIROZ
EMBARGADA: D. ROCHA SERVIÇO DE VIGILÂNCIA LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RESP N°1.340.553/RS E RESP N° 1.620.919-PR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I-

Em decisão, o então Relator dos Embargos de Declaração baseou-se no fato de que se passaram mais de 05 (cinco) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos ou fossem encontrados bens à penhora. Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, sobre o crédito fiscal relativo ao ISS em observância aos Recursos Especiais nº 1.340.533/RS.
II-

O Superior Tribunal de Justiça decidiu diversas teses a respeito da prescrição intercorrente nas ações de execução fiscal, notadamente do que diz respeito aos procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal).
III-

Conforme consignado no REsp n°1.340.553/RS e Resp n° 1.620.919-PR, para a aplicação da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor.
IV-

De acordo com o julgado, passado um ano de suspensão da execução (por falta de bens), haverá o início automático do prazo prescricional (intercorrente), independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição,
desde que, antes, ouça as partes envolvidas.
V-

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.
VI-

No caso em tela, o Município de Belém se manifestou em 24/11/2009, requerendo o prosseguimento do feito com o cumprimento do mandado de penhora, e em setembro de 2012 o Juízo prolatou a sentença, extinguindo a ação em razão da prescrição intercorrente. Sendo assim, inexistindo intimação da Fazenda Pública, como no presente caso, não há como ver reconhecida a prescrição intercorrente.
VII-

Pelo exposto, modifica-se o aresto primitivo, para: anular a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação lançada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
ALTERAR
o acórdão para adequar à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto da Relatora.

Plenário da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, ao dia três do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
referente aos recursos de
APELAÇÃO CIVEL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
ambos interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM.

No presente feito, o Município de Belém opôs recurso de Embargos de Declaração em face do Acórdão n.140.336 proferida sob a relatoria do Exmo. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ente Municipal mantendo a prescrição intercorrente no feito executório.

O acórdão proferido foi ementado da seguinte forma:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO EX-OFFICIO. POSSIBILIDADE DIANTE DA PRÉVIA OITIVA DA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS SUSCITADAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE 05 (CINCO) ANOS.
1-É dominante e pacífico no STJ que a prescrição intercorrente ocorre quando paralisado o feito por prazo superior a 5 (cinco) anos por culpa do exequente, sem que promova diligências que lhe compete para andamento do feito; e, sendo previamente intimada, não alega quaisquer causas que possibilitassem a suspensão ou interrupção prescricional, carecendo, portanto, de demonstração de prejuízos.

2-À unanimidade, Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Irresignado, o Município de Belém opôs recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos (fls.36/43), aduzindo a inocorrência da prescrição intercorrente.

Além disso, defende que não foi obedecido pelo juízo de origem o rito imposto pelo art. 40 da LEF, eis que a Fazenda Pública jamais foi intimada sobre o prosseguimento do feito, o que também viola o dispositivo legal supramencionado.

Às fls. 47/54, o Exmo. Sr. Des. Leonardo Noronha Tavares proferiu acórdão n. 145.036 negando provimento aos Embargos de Declaração opostos.

Na sequência, o Município de Belém interpôs recurso especial (fls. 56).

Às fls. 60, a Vice-Presidência do TJPA determinou a suspensão do feito até o julgamento do RESP n° 1.340.533/RS.

Às fls. 69/71, a Presidência do TJPA encaminhou os autos para a turma julgadora, visto que o acórdão foi proferido em dissonância com o entendimento firmado no REsp supramencionado.

Em razão da Emenda Regimental nº 05/2016 que criou Turmas de Direito Privado e Direito Público, os autos foram redistribuídos a minha relatoria (fls.72).

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento da Apelação Cível ou dos Embargos de Declaração oposto pelo Município de Belém, mas sim de adequação do feito ao entendimento firmado em razão do julgamento definitivo do Recurso Especial nº 1.340.533/RS

Em decisão, o então Relator dos Embargos de Declaração baseou-se no fato de que se passaram mais de 05 (cinco) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos ou fossem encontrados bens à penhora. Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, sobre o crédito fiscal relativo ao ISS em observância ao Recurso Especial nº 1.340.533/RS.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Analisando os autos, observo que o crédito tributário foi constituído em
23/10/2003
; a ação de execução fiscal foi ajuizada em
30/10/2003
; em
11/11/2003
, houve o despacho para citação do executado (fl. 07), cuja diligência se efetivou em 08/04/2004, conforme certidão de fls. 10.

Em
15/04/2009
, consta despacho do juízo a quo intimando o exequente para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (fls.11)

Em
24/11/2009
, o Município de Belém pugnou o cumprimento do mandado de penhora dos bens que fossem necessários para o prosseguimento da execução. (fls. 12).

Em
13/09/2012
o feito foi sentenciado, sendo declarada a ocorrência da prescrição intercorrente (fls. 14/15).

Passando a análise da ocorrência ou não da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça decidiu diversas teses a respeito da prescrição intercorrente nas ações de execução fiscal, notadamente do que diz respeito aos procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), conforme pode ser observado no julgamento do REsp 1.340.533/RS, com repercussão geral. Eis a ementa do precedente vinculante:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Destarte, conforme consignado no
REsp n°1.340.553/RS e Resp n° 1.620.919-PR, para a aplicação da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor.

Assim, ficou estabelecido que ¿no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do artigo 40, caput, da LEF (prescrição intercorrente).

Portanto, de acordo com o julgado, passado um ano de suspensão da execução (por falta de bens), haverá o início automático do prazo prescricional quinquenal (intercorrente), independentemente de intimação ou de determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição,
desde que, antes, ouça as partes envolvidas.

A seguir, colaciono a mesma doutrina que foi citada no inteiro teor do precedente paradigma:
Em vista disso, o art. 921, § 1.°, adotou a solução da lei especial. O juiz suspenderá a execução pelo prazo de um ano, durante o qual não fluirá o prazo de prescrição da pretensão a executar. Findo esse prazo, o juiz, não localizando o executado ou bens penhoráveis, ordenará o arquivamento dos autos, providência destinada a aliviar o escaninho do cartório. E, decorrido o prazo de um ano, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente. O prazo dessa prescrição, segundo a Súmula do STF, n.º 150, no título judicial equivale ao interregno da pretensão à condenação (v.g., três anos, quanto à pretensão à reparação de dano, a teor do art. 206, § 3.°, V, do CC); na execução fundada em título extrajudicial, dependerá da espécie do título (v.g., três anos, em relação ao sacado e seus avalistas, no caso da duplicata, a teor do art. 18, I, da Lei 5.474/1968).
Vencido o prazo de prescrição, ex officio ou a requerimento do interessado, o juiz ouvirá as partes, no prazo de quinze dias (art. 921, § 5.°), e extinguirá a execução (art. 924, V)
. O prazo dessa prescrição intercorrente começará, segundo a regra transitória do art. 1.056, na data da vigência do NCPC. (ASSIS, Araken. Manual da execução. São Paulo: RT, 2016, p. 713).

Destarte, não há dúvidas de que antes da decretação da prescrição,
a Fazenda Pública deve ser devidamente

intimada.
É o que dispõe o parágrafo único do artigo 25 da LEF:
Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.
(...)
Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa a representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

No caso em tela, o Município de Belém se manifestou em
24/11/2009
, requerendo o prosseguimento do feito com o cumprimento do mandado de penhora, e em setembro de 2012 o Juízo prolatou a sentença, extinguindo a ação em razão da prescrição intercorrente. Sendo assim, inexistindo intimação da Fazenda Pública, como no presente caso, não há como ver reconhecida a prescrição intercorrente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, a Turma Julgadora, como não poderia deixar de ser, rende-se ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n°¿s REsp n°1.340.553/RS e Resp n° 1.620.919-PR, o que acarreta alteração do julgado.

Em tais condições, modifica-se o aresto primitivo, para:
1)

Afastar a tese de prescrição intercorrente do crédito tributário, prosseguindo o feito executório.

Assim, consoante o art. 1.039 do NCPC, desnecessário o retorno dos autos à E. Presidência deste Tribunal, em razão da adequação do presente julgamento.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

06